Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DECADÊNCIA LEGAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ÔNIBUS. VÍCIO OCULTO DE ORIGEM MECÂNICA. DESGASTE NATURAL VERSUS MASCARAMENTO DE FALHAS ESTRUTURAIS. PERÍCIA JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reparação de danos materiais, para condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização decorrente de vícios ocultos em veículo adquirido entre as partes, consistentes em falhas graves no motor e sistema de embreagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de decadência legal, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida em sede recursal ainda que não arguida na contestação; (ii) verificar se operou o prazo decadencial para a reclamação dos vícios, nos termos do artigo 445 do Código Civil; (iii) analisar se os defeitos mecânicos decorrem do desgaste natural por alta quilometragem ou se configuram vício redibitório por ocultação de falhas; e (iv) determinar se orçamentos de empresas idôneas servem como prova de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência legal constitui matéria de ordem pública e, diversamente da convencional, não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal, o que permite seu conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, afastando-se o óbice da inovação recursal.
4. O prazo decadencial para vícios que, por sua natureza, apenas podem ser conhecidos mais tarde, tem seu termo inicial na ciência técnica e inequívoca da gravidade do defeito pelo adquirente, especialmente em maquinários de alta complexidade onde houve o mascaramento de falhas estruturais, conforme a regra do artigo 445, § 1o, do Código Civil.
5. A responsabilidade pelo vício redibitório configura-se quando o alienante entrega o bem com defeitos graves e preexistentes, ocultados por reparos superficiais de "disfarce" que extrapolam o desgaste ordinário esperado para a vida útil e rodagem do veículo, violando os deveres de transparência e boa-fé objetiva.
6. A validade da prova técnica repousa na idoneidade dos elementos materiais e documentais utilizados pelo expert para a reconstrução dos fatos, sendo que a fixação da indenização por danos materiais prescinde do efetivo desembolso prévio, porém, restou demonstrado, além dos orçamentos, compatíveis com os preços de mercado, recibos de pagamento e notas fiscais que comprovam o efeito desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decadência legal é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em sede de apelação ainda que não ventilada na contestação. 2. O prazo para reclamar de vício oculto em veículo complexo inicia-se com a descoberta técnica da origem e extensão do defeito. 3. O mascaramento de danos estruturais em motor de veículo usado caracteriza vício redibitório e impõe o dever de indenizar os custos de reparação."
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 445, caput e § 1o; CPC, art. 85, § 11.